Tribunal: TJBA
Processo: 8003755-85.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003755-85.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO APELADO: LAURENITA SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o contrato, determinou a suspensão dos descontos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação interposta pela instituição financeira, alegando a ocorrência de fraude por terceiro, ausência de ato ilícito, inexistência de dever de indenizar e desproporcionalidade na fixação dos danos morais e da devolução em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se houve falha na prestação de serviço, caracterizada pela autorização e execução de descontos indevidos sem prova de contratação válida; (ii) se a ocorrência de fraude por terceiro exime o banco da responsabilidade civil objetiva imposta pelo art. 14 do CDC; (iii) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (iv) se o valor arbitrado a título de indenização moral é proporcional às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a inexistência de comprovação da contratação, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). 4. A alegada fraude por terceiro não afasta o dever de indenizar, pois caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica. 5. Restando demonstrado o dano e o nexo causal entre a conduta do banco e a lesão à esfera jurídica da autora, é devida a reparação moral (dano moral in re ipsa), bem como a devolução em dobro dos valores descontados, conforme autoriza o art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) revela-se proporcional e adequado, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a gravidade do abalo causado à consumidora vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927, 944; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP; TJ-BA, APL: 80003170720158050102; TJ-BA, Apelação 0508585-73.2017.8.05.0001 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003755-85.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LAURENITA SOUZA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA .